Tribunal: TCU
Processo: 020.995/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades envolvendo movimentações financeiras fraudulentas nas prestações de contas de unidades lotéricas, no âmbito da Agência Alcântara/RJ da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de movimentações financeiras fraudulentas nas prestações de contas de unidades lotéricas, no âmbito da Agência 0889 em Alcântara/RJ, sob o valor original de R$ 9.091.976,57, no período de 12/7/2017 a 3/7/2018. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o; 17; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 46; 57; 58, inciso III; e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Renato Costa Pinheiro, Fátima Azevedo, Acertei Loteria Esportiva Ltda., Rodrigo Nunes Valentim, Ferreira Dória Loteria Esportiva Ltda., América Loterias Ltda. e Casa Lotérica Mutuá Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Renato Costa Pinheiro, Fátima Azevedo, Acertei Loteria Esportiva Ltda., Rodrigo Nunes Valentim, Ferreira Dória Loteria Esportiva Ltda., América Loterias Ltda. e Casa Lotérica Mutuá Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. responsáveis solidários: Renato Costa Pinheiro e Fátima Azevedo, sócia individual da empresa Favorita Loteria Esportiva Ltda.: Data da ocorrência Valor original (R$) 4/9/2018 2.593.999,56 9.2.2. responsáveis solidários: Renato Costa Pinheiro e Acertei Loteria Esportiva Ltda.: Data da ocorrência Valor original (R$) 29/8/2018 2.816.381,31 9.2.3. responsáveis solidários: Renato Costa Pinheiro e Rodrigo Nunes Valentim, sócio individual da empresa Sinal Verde Loteria Esportiva Ltda.: Data da ocorrência Valor original (R$) 29/8/2018 2.731.879,03 9.2.4. responsáveis solidários: Renato Costa Pinheiro e Ferreira Dória Loteria Esportiva Ltda.: Data da ocorrência Valor original (R$) 29/8/2018 247.544,63 9.2.5. responsáveis solidários: Renato Costa Pinheiro e América Loterias Ltda.: Data da ocorrência Valor original (R$) 28/8/2018 474.127,73 9.2.6. responsáveis solidários: Renato Costa Pinheiro e Casa Lotérica Mutuá Ltda.: Data da ocorrência Valor original (R$) 29/8/2018 208.393,55 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a seguir, especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Renato Costa Pinheiro 1.200.000,00 Fátima Azevedo 350.000,00 Acertei Loteria Esportiva Ltda. 750.000,00 Rodrigo Nunes Valentim 360.000,00 Ferreira Dória Loteria Esportiva Ltda. 66.000,00 América Loterias Ltda. 120.000,00 Casa Lotérica Mutuá Ltda. 50.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar graves as infrações cometidas por Renato Costa Pinheiro, Rodrigo Nunes Valentim e Fátima Azevedo, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.9. declarar a inidoneidade das empresas Acertei Loteria Esportiva Ltda., América Loterias Ltda., Casa Lotérica Mutuá Ltda., Favorita Loteria Esportiva Ltda., Ferreira Dória Loteria Esportiva Ltda., e Sinal Verde Loteria Esportiva Ltda. para participarem, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal; e 9.10. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico .